Tribunal: TJSP
Processo: 1006798-67.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora - Contratação, cessão do crédito e notificação da autora comprovadas - Ausência de demonstração de quitação da obrigação - Registro desabonador do nome da autora decorrente de exercício regular de direito do banco réu

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora - Contratação, cessão do crédito e notificação da autora comprovadas - Ausência de demonstração de quitação da obrigação - Registro desabonador do nome da autora decorrente de exercício regular de direito do banco réu - Demanda improcedente - Recurso do réu provido - Recurso da autora prejudicado.